Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-70.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002853-70.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: MARIA DE LOURDES BANDEIRA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. LIGAÇÃO DE ÁGUA. LOTEAMENTO. FALHA DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002853-70.2024.8.05.0103
, tendo como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
MARIA DE LOURDES BANDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator